Tribunal: TJMT
Processo: 0010187-71.2017.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010187-71.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO CESAR DE GOES - CPF: 041.842.861-19 (APELANTE), GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 037.497.771-28 (ADVOGADO), TIAGO HENRIQUE DE LIMA CUNHA - CPF: 012.383.071-08 (ADVOGADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), ARMANDO STEFANELLO MORO - CPF: 308.799.810-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINVALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 323.711.158-94 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DIAS DA SILVA - CPF: 020.816.661-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010187-71.2017.8.11.0040

APELANTE: JULIANO CESAR DE GOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECONHECIDA – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A fundamentação de todo ato decisório é exigência que não pode ser postergada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, C. F.). Nula é a sentença em que não estão indicados os fatos considerados provados e que poderiam subsumir-se ao tipo legal. Sentença cassada para que outra seja proferida.
(TJ/DF, Acórdão 218732, 20010810017263APR).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010187-71.2017.8.11.0040

APELANTE: JULIANO CESAR DE GOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Juliano Cesar de Goes, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, por infração ao
157, § 2º, II e V, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima).

Em suas razões, assevera que: 1) a sentença é nula, por carência de fundamentação; 2) “
a sentença condenatória é baseada em indícios nulos de autoria, obtidos mediante procedimento de reconhecimento realizado à revelia do artigo 226 do Código de Processo Penal e das decisões paradigmáticas do Colendo Superior Tribunal de Justiça, proferidas nos HC n. 598.886/SC, HC nº 712.781/RJ
”; 3) o réu negou o cometimento do crime (Id. 204707737 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
204707740 - pág. 1-9
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo provimento

do recurso, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação, determinando-se, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para a prolação de nova decisão”
(Id. 211096667 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010187-71.2017.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu, a Paulo Cesar Dias da Silva, a Sinvaldo Pereira de Souza e a Juliano Ramalho Dias o crime tipificado no
art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal
(roubo majorado pelo uso de arma, pelo concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima) e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Noticiam os autos que na data de 07 de junho de 2017, em horário incerto, em uma zona rural nesta cidade e Comarca de Sorriso, os denúncias, Paulo Cesar Dias da Silva, Juliano Ramalho Dias, Sinvaldo Pereira de Souza e Juliano Cesar Goes, agindo com unidade de desígnios, caracterizado pelo vínculo subjetivo e comportamentos relevantes visando ao propósito comum, subtraíram para proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (auto de apreensão – fls. 26) e mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, 02 (duas) rodas de caminhão com pneus e 30.000kg de milho em grão, avaliados em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) (fls. 12 e 61), pertencente às vitimas Armando Stefanello Moro e Almir Padilha da Silva.

Consoante restou apurado, no dia alhures descrito, após previamente conluiados, com a internação de praticar um roubo de carga, os denunciados, munidos com armas de fogo, utilizando uniformes, se deslocaram até uma estrada onde passar a pedir caronas aos caminhões que ali passavam.

É certo que em um determinado momento, a vítima Almir, que vinha conduzindo um caminhão contendo carga de milho, de propriedade de Armando, ao avistar os increpados, reduziu a velocidade do caminhão, o que possibilitou que estes saltassem no estribo do caminhão anunciando o assalto.

Rendido pelos denunciados, a vítima foi forçada a conduzir o veículo aproximadamente 12 Km, sendo que ao chegarem nas proximidades de Vera-MT, esta foram amarrada pelas mãos e teve os olhos vendados, momento em que conduziram o veículo por um tempo indeterminado, até um outro veiculo chegar no local e deslocar a vítima até uma casa, onde permaneceu em cativeiro até o dia seguinte.

Infere-se da documentação encartada que, por volta das 10h, do dia 08/06/2017, a vítima foi deslocada até um milharal nas proximidades, onde lhe foi proferido que “iriam deixar o mesmo na roça de milho, e era para o mesmo esperar uns cinco minutos e só depois o mesmo poderia sair da roça de milho, oportunidade em que os suspeitos explicaram o local em que iram abandonar o caminhão sem 02 (duas) rodas da tração do cavalo e lhe diziam “era para ele ficar bonzinho, que eles só queriam a carga, não queriam o caminhão”.

Decorre que a Polícia Civil, ao tomar conhecimento sobre o ocorrido, empreendeu diligências em prol do deslinde do caso, onde lograram em localizar o suspeito Paulo transportando duas rodas idênticas as da vítima, em um veículo pertencente ao denunciado Juliano Ramalho, sendo que ao ser questionado, o denunciado revelou a dinâmica dos fatos, confessando a prática do crime e apontando os envolvidos.

Em continuidade às diligências, logrou-se identificar os outros envolvidos, sendo que dois dele foram presos em flagrante delito e também confessaram suas participações.

[...]
(Id. 204707631 - pág. 7-10).

A ação penal foi desmembrada em relação a Juliano Cesar (Id.
204707633 - pág. 90-91)
, que restou condenado, nos seguintes termos:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou PAULO CESAR DIAS DA SILVA (1º acusado), JULIANO RAMALHO DIAS (2º acusado), SINVALDO PEREIRA DE SOUZA (3º acusado), JULIANO CESAR GOES (4º acusado), pois, em tese, incursos na hipótese do art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal.

Para tanto, narrou, essencialmente:

[...]

Recebida a denúncia na Ação Penal n. 0002862-53.2017.8.11.0102 (ID. 62925902, fls. 21/ss.), promoveu-se o desmembramento em relação à responsabilidade criminal do 4º acusado, o que, vale dizer, ensejou a formação deste álbum processual (ID. 62926657, fls. 36/ss.).

O 4º acusado ofertou resposta à acusação (ID. 62926657, fls. 13/ss.).

Designada audiência (ID. 62927493, fls. 15/ss.), foram inquiridas testemunhas (ID. 62927498, fl. 24).

O órgão acusador manifestou pela condenação (ID. 63492515).

O acusado bradou pela absolvição (ID. 104313007).

É, pois, o breve relatório. Decido.

Consoante relatado, trata-se de ação penal pública incondicionada, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor de PAULO CESAR DIAS DA SILVA (1º acusado), JULIANO RAMALHO DIAS (2º acusado), SINVALDO PEREIRA DE SOUZA (3º acusado), JULIANO CESAR GOES (4º acusado), pelos delitos tipificados no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal.

Não obstante, como a responsabilidade criminal dos 1º, 2º e 3º acusados encontra-se sub judice na Ação Penal n. 0002862-53.2017.8.11.0102, este pronunciamento jurisdicional limitar-se-á ao enfrentamento da conduta, em tese, perpetrada pelo 4º acusado.

Quanto ao tema, sem delongas, materialidade e autoria sobejamente comprovadas, tanto pelos elementos informativos que compuseram a fase inquisitorial, quanto pela prova jurisdicionalizada.

Sob esse prisma, referido arcabouço converge no sentido de que 4º acusado, juntamente com os sujeitos indicados na Ação Penal n. 0002862-53.2017.8.11.0102, em comunhão de esforços, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo e com restrição da liberdade da vítima as seguintes res furtivae: i) 2 rodas e respectivos pneus de caminhão, e; ii) 30.000 kg de milho em grãos, tal como indicou a denúncia.

Para ilustrar, basta aferir-se, com acuidade, as declarações prestadas pela vítima, como também os depoimentos testemunhais, sem prejuízo, é claro, dos outros elementos de prova encartados neste feito.

Conclui-se, portanto, conjunto harmonioso de provas no sentido de que o acusado praticou a infração penal descrita à denúncia, não havendo, portanto, falar-se em absolvição, tampouco desclassificação, mesmo porque todos os elementos do tipo penal afiguram-se presentes, inclusive no tocante às qualificadoras
.

O acusado era, na data do fato, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta e não há, in casu, quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo. Feitas essas exortações, imperativa a condenação do acusado, quanto ao crime de roubo majorado
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado como incurso
no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal.
[...]
(Id. 204707729 - pág. 1-5).

A sentença deve ser anulada.

Como é cediço, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que “
t
odos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que fundamentação “
é o cerne, a alma ou a parte essencial da sentença. Trata-se da motivação do juiz para aplicar o direito ao caso concreto da maneira como fez, acolhendo ou rejeitando a pretensão de punir do Estado. É preciso que constem os motivos de fato (advindos da prova colhida) e os motivos de direito (advindos da lei, interpretada pelo juiz), norteadores do dispositivo (conclusão). É a consagração, no processo penal, do princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada
” (Código de Processo Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1301 – e-book).

Em complemento, Antônio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron e Gustavo Henrique Badaró discorrem que, “
na perspectiva individualista das partes processuais, a fundamentação tem função técnico processual: viabilizar o conhecimento sobre as razões fáticas e jurídicas de decidir adotadas pelo julgador, a impugnação recursal dos fundamentos da sentença e o subsequente reexame da causa pela segunda instância. Por outro flanco, na perspectiva social a fundamentação exerce função extraprocessual ou política: permitir controle democrático sobre o sistema de administração da justiça criminal. A fundamentação deve ter natureza substancial, sendo clara, completa, coerente, explícita, própria e individualizada. Tal capítulo da sentença deve conter a justificação racional de todas as escolhas feitas pelo juiz quanto às normas aplicáveis, aos fatos naturalísticos, às qualificações jurídico-penais desses fatos históricos e aos vínculos recíprocos de implicação e coerência entre tais normas, fatos e qualificações
” (Código de Processo Penal, 2ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 983 –
e-book
).

No caso
sub examine
, apesar de constar no
decisum
que há provas da autoria e da materialidade, o magistrado não apontou quais são elas, muito menos explicou em que consistem os motivos de seu convencimento.

Além disso, a qualificadora do uso de arma de fogo – cuja condenação foi expressamente requerida pelo MP nas alegações finais (Id. 204707638 - pág. 16) – foi excluída da condenação sem que nenhuma linha fosse escrita a respeito dela.

Como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
o que se percebe é que a “sentença” proferida pelo magistrado de piso, para além de esquálida, é genérica e padronizada, tratando-se, isto sim, de um texto lançado na memória de um computador para ser usado, ordinariamente, quando o magistrado entender conveniente como seu último ato processual
” (Id. 211096667 - pág. 6).

No contexto, nota-se que a decisão não atende minimamente as exigências legal, de modo que deve ser declarada nula de pleno direito.

Os arestos transcritos corroboram o entendimento:

[...] Caso em que, além de o Juiz de piso não ter apresentado qualquer
fundamentação

ao rechaçar tese defensiva absolutória, nada manifestou quanto aos pleitos defensivos de reconhecimento da privilegiadora, assim como da atenuante da confissão espontânea, formulados em sede de memoriais. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assim como da necessidade de
fundamentação
das decisões judiciais. A não apreciação dos temas pelo Juiz de piso impede o exame por este Tribunal, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, com a violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Acolhida a preliminar arguida pela defesa, para desconstituir a
sentença
de piso. Prejudicada a análise do mérito recursal. [...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 50008383920198210127, Quinta Câmara Criminal, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 01-06-2023).

[...] A
fundamentação de todo ato decisório é exigência que não pode ser postergada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, C. F.). Nula é a sentença em que não estão indicados os fatos considerados provados e que poderiam subsumir-se ao tipo legal. Sentença cassada para que outra seja proferida.
(TJ/DF, Acórdão 218732, 20010810017263APR, Relator: VAZ DE MELLO, Relator Designado:GETULIO PINHEIRO, Revisor: GETULIO PINHEIRO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 24/8/2005. Pág.: 81).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso para declarar a nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à origem para que outra seja prolatada, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024